Tribunal: TJDFT
Processo: 0730976-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730976-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANG AIR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RANG AIR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n.o 0726653-23.2023.8.07.0001, ajuizado por INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou a lavratura do auto de adjudicação dos bens em favor do exequente, pelo valor da avaliação (R$ 519.790,00), conforme art. 877 do CPC. O teor da decisão questionada encontra-se no ID n.o 200886154, do Processo n.o 0726653-23.2023.8.07.0001. Em suas razões recursais (ID n.o 62132458), a parte agravante/executada narra que houve avaliação errônea dos bens, pois, além de não se realizar uma avaliação atualizada, também desprezou as benfeitorias realizadas na infraestrutura do imóvel, ofendendo o que dispõe nos artigos 872 e 873 do CPC. Assim, afirma que deverá ser realizada nova avaliação, juntamente com a agravante, considerando as notas fiscais e os serviços de infraestrutura realizados pela devedora. Outrossim, alega que os bens são de propriedade do credor fiduciário (BANCO DO BRASIL), já que o contrato de financiamento para aquisição determina que os bens que foram adquiridos com o dinheiro do financiamento estão em garantia para quitação do negócio jurídico. Aduz que resta demonstrada a probabilidade do direito, ante a juntada das notas fiscais, que demonstram que os valores despendidos pela agravante superaram a quantia de R$ 1.000.000,00, além da ausência de comprovação da avaliação da obra de infraestrutura do imóvel; e o perigo de dano, em razão da subavaliação e lavratura do auto de adjudicação, de maneira equivocada, sem a avaliação da totalidade dos bens que guarnecem o imóvel. Requer a concessão de liminar para suspender o feito executivo até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para determinar que seja realizada nova avaliação dos bens, com a presença da agravante, considerando as notas fiscais juntadas e as obras de infraestrutura e que, ainda, seja declarada a impossibilidade de penhora dos bens pertencentes a terceiro, conforme está documentalmente comprovado. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 62133219). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Dessa feita, compulsando os autos, em análise sumária, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do pedido de tutela de urgência. Conforme prevê o Código de Processo Civil, a avaliação realizada pelo oficial de justiça será da seguinte forma: “Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. 1o Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. § 2o Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias”. “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I – qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação”. No presente caso, a probabilidade do direito vindicado encontra-se presente, uma vez que verifica-se que, além de arguir erro na avaliação dos bens, o agravante colaciona provas nesse sentido, demonstrando os valores pagos bem superiores aos valores das notas fiscais, o que exige uma análise mais apurada e profunda do mérito quanto à possibilidade de se realizar nova avaliação. Ademais, é possível ainda aferir, em sede liminar, que os bens avaliados, dos quais se determinou a adjudicação ao agravado, constam como bens dados em garantia ao contrato de financiamento da agravante com o Banco do Brasil, conforme indicado nos documentos de ID n.o 62133216 - Pág. 78/81. O perigo de dano também se encontra presente, pois a manutenção do comando monocrático, sem o enfrentamento da referida questão, tem o condão de gerar prejuízo às partes, face a continuidade dos atos expropriatórios, o que justifica uma intervenção imediata deste órgão julgador. A partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida, referente à nova avaliação do bem, merece ser avaliada com o devido aprofundamento, porquanto, se por um lado milita em favor do exequente/agravado a presunção de que o valor primitivo da avaliação retrata a atual situação do bem, de outro lado observa-se que a executada/agravante colaciona provas no sentido contrário, o que gera dúvidas dos valores atribuídos aos bens adjudicados. Neste momento preliminar, sem qualquer análise meritória, prudente determinar a concessão do vindicado efeito suspensivo. Ante o exposto, nos termos do art. 1.019, inc. I, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão do feito de origem até julgamento colegiado do presente feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador